Tribunal: STJ
Processo: 0381510-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040282 - GO (2025/0381510-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM CESAR GUIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO MANEJADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
remédio constitucional.
2. Somente em hipóteses excepcionais, de manifesta ilegalidade ou
teratologia, admite-se o conhecimento do
, circunstâncias não verificadas
writ
no caso concreto.
3. A impetração, manejada após o trânsito em julgado da condenação,
objetiva rediscutir matéria já definitivamente apreciada, o que revela a
inadequação da via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52639199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ae35d89-f7e7-4cc8-a040-73f77e8ef544

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ae35d89-f7e7-4cc8-a040-73f77e8ef544

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040282 - GO (2025/0381510-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM CESAR GUIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO MANEJADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
remédio constitucional.
2. Somente em hipóteses excepcionais, de manifesta ilegalidade ou
teratologia, admite-se o conhecimento do
, circunstâncias não verificadas
writ
no caso concreto.
3. A impetração, manejada após o trânsito em julgado da condenação,
objetiva rediscutir matéria já definitivamente apreciada, o que revela a
inadequação da via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
WILLIAM
CESAR GUIDO contra decisão em que indeferi liminarmente o
e que foi assim
writ
relatada (e-STJ fls. 739/740):
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
WILLIAN CESAR GUIDO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no Processo n. 5390526-
06.2021.8.09.0093 (e-STJ fls. 18/22).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
à pena de 5 anos, 2 meses e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 22/43).
A Corte de origem, ao apreciar agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu da apelação, conheceu do agravo e negou-lhe
provimento (e-STJ, fls. 18/22).
Daí o presente
, no qual a defesa sustenta nulidade por ausência de defesa
writ
técnica, sob o argumento de que as razões recursais foram tidas como ?
manifestamente dissociadas?, o que teria impedido o conhecimento da
apelação, suprimindo o duplo grau de jurisdição, com prejuízo presumido.
Alega, ainda, ilegalidades na dosimetria da pena, consistentes na indevida
valoração negativa de maus antecedentes, fundada em certidão inconclusiva,
desprovida de condenação transitada em julgado; na utilização
desproporcional de condenação remota e referente a delito de menor potencial
ofensivo; e na ocorrência de
, em razão da utilização da natureza e
bis in idem
quantidade da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Defende a necessidade de readequação da reprimenda, mediante o
afastamento da negativação por maus antecedentes; a manutenção apenas da
valoração negativa da natureza/quantidade da droga, na fração de 1/6, na
primeira fase; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na
segunda fase; e a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
em seu patamar máximo (2/3).
Lei n. 11.343/2006,
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e do acórdão, a
declaração de nulidade da atuação da defensora em grau recursal, a
desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para
apresentação de novas razões de apelação. Subsidiariamente, pleiteia a
suspensão da execução da pena no regime semiaberto até o julgamento final
da impetração.
No presente agravo, sustenta a parte recorrente que os erros materiais na
aplicação da pena somente se perpetuaram em razão de nulidade absoluta de natureza
processual: a ausência de defesa técnica minimamente eficaz na fase recursal.
Aduz que a atuação da defesa, no momento recursal, ultrapassou a mera
deficiência e, em seus efeitos práticos e jurídicos, equiparou-se à completa ausência de
defesa. Argumenta que a apresentação de razões de apelação restritas a matéria própria
da execução penal, sem impugnar os vícios da sentença condenatória, constitui erro
técnico tão ou mais grave do que a simples nominação incorreta da peça.
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

Defende, ainda, ilegalidades na dosimetria, apontando utilização de certidão
inconclusiva e remota para caracterizar maus antecedentes, assim como a ocorrência de
, em violação ao Tema n. 712 do STF.
bis in idem
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 755).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em
relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda
ao caso vertente.
Eis o teor dos precedentes cuja aplicação ao caso se dá com as devidas
ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA.
REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANEJO CONCOMITANTE,
CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, DA
INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO ESPECIAL, A INDICAR A
POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA VENTILADA SEJA ANALISADA
NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA NA CAUSA PRINCIPAL.
PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
OU
UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE
FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL
COMPETENTE, NA VIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC 590.414/SC,
3/8/2020)
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)
2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica à
que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não se
configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de
habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading case da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
.
11/03/2020,
03/04/2020)
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de impugnação
cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de pedidos que
demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu
§ 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao
art. 1.029,
possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por
meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal
recorrido.
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência recursal
que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a
imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo
destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente, ser
apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de
impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou até
mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, "qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado
[pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do
remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para
julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/05/2022,
.
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÃO
ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.
1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no
qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença penal
que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC, ao
final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao máximo previsível
de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão da interposição de
agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu seu objeto, eis que o
foi julgado em
com trânsito em julgado em
AREsp n. 1.706.557/SC
8/9/2020,
13/10/2020.
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-base
ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que,
havendo a interposição de recurso e impetração de habeas corpus com
objetos idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal
prejudica o exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos
(AgRg no HC n. 492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
20/11/2020)
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial,
cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a
obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de
impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2020)
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível
a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em
recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/5/2021,
10/5/2021,
No caso em análise, observa-se que a defesa impetrou o presente
após o
writ
trânsito em julgado da condenação, buscando o reconhecimento de supostas
ilegalidades relativas à ausência de defesa técnica e à dosimetria da pena imposta.
Dessa forma, a impetração de
mostra-se manifestamente
habeas corpus
incabível, uma vez que traduz manejo da via constitucional como sucedâneo de revisão
criminal. Não se trata, portanto, de instrumento voltado à rediscussão de matéria já
definitivamente apreciada, mas de remédio jurídico de natureza excepcional, cuja
aplicação exige demonstração clara e inequívoca de constrangimento ilegal,
circunstância que, à evidência, não se verifica no caso.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
impetração do
em substituição ou de forma concomitante a recursos
habeas corpus
previstos no ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema
recursal penal, salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou
teratologia, circunstâncias essas inexistentes no presente caso.
Ressalte-se que a apreciação ora realizada possui natureza estritamente
perfunctória, limitando-se à admissibilidade da via eleita. Assim, a discussão das teses
defensivas eventualmente deduzidas no
poderá ser regularmente enfrentada na
writ
instância competente, mediante os meios processuais adequados, sem configurar
reiteração indevida de pedido.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 08294474-49c0-4dea-9a6a-bb918a4e338b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.282 / GO
Número Registro: 2025/0381510-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53905260620218090021
53905260620218090093
53905260620218090134
53981354020218090093
54740231520218090093 56806228320218090093
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR MATTOS VERAS
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: WILLIAM CESAR GUIDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM CESAR GUIDO (PRESO)
Documento eletrônico VDA52624148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 5ad5c3d3-7179-473c-8023-28a4db4ccbb7

ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 5ad5c3d3-7179-473c-8023-28a4db4ccbb7